Tribunal: TJPA
Processo: 0004361-87.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII DO CPPB), ALEGANDO QUE O RECORRENTE DEVERIA SER ABSOLVIDO POR ESTAR PROVADO QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO IV, DO CPPB). IMPROCEDÊNCIA. O CASO CONCRETO DEMONSTRA CLARAMENTE QUE NÃO HÁ PROVA PLENA E INCONTESTE DA INOCÊNCIA DO RECORRENTE. O ARCABOUÇO PROBATÓRIO, POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO CONFERE JUÍZO DE CERTEZA PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM UM TÍPICO CASO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.I. Sabe-se que em direito processual penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas, desde que o faça fundamentadamente. É cediço também que a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do CPPB se dá quando inexiste qualquer prova ou indício que aponte o réu como autor do crime, demonstrando de forma cabal sua inocência. Ao revés, a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, que recomenda a absolvição do acusado quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório, de modo que na dúvida deve o julgador prolatar sentença absolutória. No caso concreto, observa-se estar diante de típico caso de insuficiência de provas, não procedendo a alegação da defesa de que o arcabouço probatório comprovaria a inocência do apelante de maneira inconteste, isto é, que estaria patente a inexistência completa de provas para respaldar a condenação. Sem que seja necessário grandes incursões no material probatório, consta no laudo pericial de local do crime, por exemplo, que não foi possível determinar a velocidade de tráfego do automóvel envolvido, dada a ausência de marcas de frenagem, fato que contrasta com a versão sustentada pelo apelante, o qual afirmou que teria efetivamente tentado frear o veículo. Eis, portanto, a primeira contradição. Como se não bastasse, o policial rodoviário federal Carlos Viana da Silva declarou que ?não sabe dizer se o réu estava em alta velocidade, mas que pela batida acha que ele foi imprudente?. Deveras, o corpo da vítima foi arremessado à quase trinta metros do local do impacto, sugerindo que o apelante estaria em alta velocidade. Tal circunstância se confirma também pelas fotos do veículo com a dianteira completamente danificada e os air bags acionados, demonstrando que o impacto foi extremamente violento, o que evidência, mais uma vez, a alta velocidade do condutor e, portanto, imprudência no momento do acidente. De mais a mais, o fato do ofendido se encontrar embriagado no dia do abalroamento não tem o condão de, por si só, determinar a absolvição do recorrente por culpa exclusiva da vítima, visto que em processo penal, não existe compensação de culpas. Precedentes;II. Por outro lado, a testemunha ocular Edivan Gurjão de Lira declarou que o recorrente não trafegava em alta velocidade e a que vítima não teria prestado atenção ao atravessar a pista de rolamento, onde se encontrava desde às 13 horas ingerindo bebida alcoólica. Logo, não há certeza plena e cabal de que o apelante não concorreu para a infração penal, todavia, por outro viés, o conjunto probatório lança dúvida no ar e, por isso, também não é suficiente para a condenação. Desta feita, correto está o julgador quando absolveu o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPPB. Recurso improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0004361-87.2016.8.14.0049.
APELANTE: ADALBERTO RAMOS COELHO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. sentença absolutória. recurso da defesa que se insurge contra a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII do CPPB), alegando que o recorrente deveria ser absolvido por estar provado que não concorreu para a infração penal (art. 386, inciso IV, do CPPB). improcedência. o caso concreto demonstra claramente que não há prova plena e inconteste da inocência do recorrente. o arcabouço probatório, por outro lado, também não confere juízo de certeza para a prolação do édito condenatório, em um típico caso de insuficiência de provas e de absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
sentença mantida. apelo improvido.
I. Sabe-se que em direito processual penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas, desde que o faça fundamentadamente. É cediço também que a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do CPPB se dá quando inexiste qualquer prova ou indício que aponte o réu como autor do crime, demonstrando de forma cabal sua inocência. Ao revés, a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, que recomenda a absolvição do acusado quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório, de modo que na dúvida deve o julgador prolatar sentença absolutória. No caso concreto, observa-se estar diante de típico caso de insuficiência de provas, não procedendo a alegação da defesa de que o arcabouço probatório comprovaria a inocência do apelante de maneira inconteste, isto é, que estaria patente a inexistência completa de provas para respaldar a condenação. Sem que seja necessário grandes incursões no material probatório, consta no laudo pericial de local do crime, por exemplo, que não foi possível determinar a velocidade de tráfego do automóvel envolvido, dada a ausência de marcas de frenagem, fato que contrasta com a versão sustentada pelo apelante, o qual afirmou que teria efetivamente tentado frear o veículo. Eis, portanto, a primeira contradição. Como se não bastasse, o policial rodoviário federal Carlos Viana da Silva declarou que
¿não sabe dizer se o réu estava em alta velocidade, mas que pela batida acha que ele foi imprudente¿.
Deveras, o corpo da vítima foi arremessado à quase trinta metros do local do impacto, sugerindo que o apelante estaria em alta velocidade. Tal circunstância se confirma também pelas fotos do veículo com a dianteira completamente danificada e os air bags acionados, demonstrando que o impacto foi extremamente violento, o que evidência, mais uma vez, a alta velocidade do condutor e, portanto, imprudência no momento do acidente. De mais a mais, o fato do ofendido se encontrar embriagado no dia do abalroamento não tem o condão de, por si só, determinar a absolvição do recorrente por culpa exclusiva da vítima, visto que em processo penal, não existe compensação de culpas. Precedentes;
II. Por outro lado, a testemunha ocular Edivan Gurjão de Lira declarou que o recorrente não trafegava em alta velocidade e a que vítima não teria prestado atenção ao atravessar a pista de rolamento, onde se encontrava desde às 13 horas ingerindo bebida alcoólica. Logo, não há certeza plena e cabal de que o apelante não concorreu para a infração penal, todavia, por outro viés, o conjunto probatório lança dúvida no ar e, por isso, também não é suficiente para a condenação. Desta feita, correto está o julgador quando absolveu o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPPB. Recurso improvido. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Adalberto Ramos Coelho
, inconformado com a r. sentença que o
absolveu
do crime de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Santa Izabel.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sentença que absolveu o recorrente por insuficiência de provas, a fim de que ele seja
absolvido por estar provado que não concorreu para a infração penal.
Nesse sentido, alega que as provas dos autos demonstrariam que o apelante de forma alguma concorreu para o resultado morte, pois não dirigia em alta velocidade e não havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente, enquanto a vítima, por seu turno, se encontrava embriagada no meio da pista de rolamento no momento do impacto.

No mais, esclareceu que estaria provado que o acidente não teria sido provocado por imprudência, negligência ou imperícia e que a inevitabilidade do resultado excluiria a própria tipicidade. Ao final, a defesa requereu o provimento do recurso, a fim de que seja alterada a fundamentação da sentença absolutória, de modo que o recorrente seja absolvido,
ex vi
do art. 386, inciso IV, do CPPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 21 de abril de 2016, no município de Santa Izabel, o recorrente colidiu seu automóvel Toyota Hilux, placa QDY 6690, contra o ofendido Luciano Xavier Carneiro, levando-o a óbito. Regularmente processado, o apelante foi absolvido por insuficiência de provas. Inconformado, recorreu da sentença. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por estar provado que não concorreu para a infração penal. Postula, assim, a mudança na fundamentação adotada para a absolvição do apelante.

Sabe-se que em direito processual penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas, desde que o faça fundamentadamente. É cediço também que a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do CPPB se dá quando inexiste qualquer prova ou indício que aponte o réu como autor do crime, demonstrando de forma cabal sua inocência. Ao revés, a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, que recomenda a absolvição do acusado quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório, de modo que na dúvida deve o julgador prolatar sentença absolutória.

No caso concreto, observo estar diante de típico caso de insuficiência de provas, não procedendo a alegação da defesa de que o arcabouço probatório comprovaria a inocência do apelante de
maneira inconteste, isto é,

que estaria patente a inexistência completa de provas para respaldar a condenação
. Sem que seja necessário grandes incursões no material probatório, consta no laudo pericial de local do crime (fl. 48/60), por exemplo, que não foi possível determinar a velocidade de tráfego do automóvel envolvido, dada a ausência de marcas de frenagem, fato que contrasta com a versão sustentada pelo apelante, o qual afirmou que teria efetivamente tentado frear o veículo. Eis a primeira contradição.

Como se não bastasse, o policial rodoviário federal Carlos Viana da Silva declarou que
¿não sabe dizer se o réu estava em alta velocidade, mas que pela batida acha que ele foi imprudente¿
. Deveras, o corpo da vítima foi arremessado à quase trinta metros do local do impacto, sugerindo que o apelante estaria em alta velocidade. Tal circunstância se confirma também pelas fotos do veículo com a dianteira completamente danificada e os air bags acionados (fl. 47), demonstrando que o impacto foi extremamente violento, o que evidência, mais uma vez, a alta velocidade do condutor e, portanto, imprudência no momento do acidente.

De mais a mais, o fato do ofendido se encontrar embriagado no dia do abalroamento não tem o condão de, por si só, determinar a absolvição do recorrente por culpa exclusiva da vítima, visto que em processo penal, não existe compensação de culpas. É a jurisprudência:
¿PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CRIME DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO.
I. Demonstrado pela prova técnica que o acidente decorreu da violação do dever de cuidado objetivo exigido do motorista, que interceptou a trajetória da motocicleta que transitava por uma rodovia, não há falar em culpa exclusiva da vítima. II. Em direito penal não há compensação de culpas. Mesmo que o ofendido estivesse embriagado e drogado, a responsabilidade penal do agente não deve ser afastada.
III. Recurso provido. (TJ-DF 20150410037593 0003705-03.2015.8.07.0004, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 02/02/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2017 . Pág.: 639/644)¿

Ocorre que, por outro lado, a testemunha ocular
Edivan Gurjão de Lira
declarou que o recorrente não trafegava em alta velocidade e a que vítima não teria prestado atenção ao atravessar a pista de rolamento, onde se encontrava desde às 13 horas ingerindo bebida alcoólica.

Logo, não há certeza plena e cabal de que o apelante não concorreu para a infração penal, todavia, por outro lado, o conjunto probatório lança dúvida no ar e, por isso, também não é suficiente para a condenação. Desta feita, correto está o julgador quando absolveu o recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Logo, o improvimento do apelo defensivo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator